Tribunal: TJDFT
Processo: 0717773-71.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. INOVAÇÃO RECURSAL. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO EM GRAU RECURSAL. NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. REPROVAÇÃO POR FALTAS. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por estudante de curso de Medicina contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de ato administrativo que determinou sua reprovação na disciplina “Habilidades VI – Pediatria”, em razão de faltas superiores ao limite de 25% permitido pelo regimento interno da instituição de ensino. A apelante alegou nulidade da sentença por citra petita e requereu a juntada de novo laudo médico para comprovar suas moléstias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a juntada de laudo médico com o recurso de apelação configura inovação recursal vedada pelo art. 435 do CPC; (ii) verificar se a sentença foi citra petita, por não apreciar integralmente os pedidos formulados na inicial; e (iii) estabelecer se é possível flexibilizar a exigência de frequência mínima de 75% das aulas, diante de atestados médicos, sem violar a autonomia universitária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 435 do CPC permite a juntada de documentos novos apenas quando destinados a provar fatos supervenientes ou a contrapor documentos já produzidos nos autos. A apresentação de laudo médico emitido após a sentença, sem demonstrar fato novo ou impedimento anterior, constitui indevida inovação recursal, razão pela qual o documento não é conhecido.
4. O princípio da congruência, previsto no art. 492 do CPC, impõe ao julgador o dever de decidir a lide dentro dos limites do pedido e da causa de pedir. Constatado que a sentença apreciou integralmente a controvérsia — a legalidade da reprovação por faltas —, não se configura nulidade por decisão citra petita.
5. O art. 207 da Constituição Federal assegura às universidades autonomia didático-científica e administrativa, abrangendo a definição de critérios de avaliação e frequência. O art. 47, § 3o, da Lei no 9.394/1996 (LDB) reforça a obrigatoriedade da frequência, sendo legítima a exigência regimental de 75% de presença, sobretudo em disciplinas de natureza prática.
6. A intervenção judicial em normas internas de instituições de ensino só se justifica em casos de manifesta ilegalidade ou violação a princípios constitucionais, o que não se verifica no caso concreto, em que a reprovação decorreu de faltas efetivas, inclusive por motivo diverso das moléstias alegadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Configura inovação recursal a juntada de documento novo em sede de apelação que não se refira a fato superveniente nem se destine a contrapor prova já existente.
2. A sentença não é citra petita quando examina de modo suficiente e fundamentado todas as pretensões formuladas na inicial.
3. A exigência de frequência mínima de 75% em disciplinas universitárias, especialmente de caráter prático, é legítima e encontra amparo na autonomia didático-científica das instituições de ensino.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 435, parágrafo único, e 85, § 11; CF/1988, art. 207; Lei no 9.394/1996, art. 47, § 3o; Regimento Interno da Instituição de Ensino, arts. 69 e 70; Regimento do Curso de Medicina, arts. 38 e 39.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2047415, 0700688-55.2024.8.07.0018, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 25.09.2025, DJe 14.10.2025.